Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716854-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SAMUEL LUCAS ALVES DE SOUZA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por SAMUEL LUCAS ALVES DE SOUZA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal na ação de cobrança 0704937-48.2021.8.07.0020. No processo de origem, o autor, ora reclamante, pediu a condenação do ESPÓLIO DE JOSÉ ILTO DOS SANTOS ao pagamento dos valores descritos em 5 (cinco) cheques emitidos pelo de cujus, que somados totalizam o valor de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais), que foram devolvidos por ausência de fundos (ID 88128250). O acórdão ora reclamado manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de cobrança, segundo a qual a) não restou comprovada a causa debendi e b) os cheques apresentados nos autos possuem terceiro como beneficiário, Camargo de Mata, o qual não endossou o título em benefício do autor (ID 30118404 do processo 0704937-48.2021.8.07.0020. Nas razões do recurso inominado, o autor, ora reclamante, narra que repassou os cheques recebidos para a empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES CAMARGO &amp; MATA LTDA - ME, CNPJ 07.265.478/0001-92, por isso eles estão nominais a ela. Todavia, como retornaram sem provisão de fundos, o reclamante os resgatou (ID 30118414, 0704937-48.2021.8.07.0020). Esclarece ainda que, inicialmente, quando a ação foi proposta, os cheques realmente estavam sem endosso e nominais à terceiro, Camargo &amp; Mata. Então, considerando que a parte devedora suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva em sede de contestação, providenciou o endosso junto à referida empresa no curso do processo (ID 30118414, 0704937-48.2021.8.07.0020). Não obstante, o acórdão negou provimento ao recurso inominado, considerando a) a não comprovação da causa debendi e b) a invalidade da cessão de crédito, realizada mediante endossos póstumos, sem a notificação do devedor. Confira-se a ementa do acórdão reclamado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. ENDOSSO PÓSTUMO. NATUREZA DE CESSÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de cinco cheques no valor de R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais). 2. Recurso próprio e tempestivo. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, conforme documentos juntados (Id. 30335286 e 30335287). Contrarrazões apresentadas (Id. 30118420). 3. Configura-se o endosso póstumo quando a transmissão do cheque ocorre após o banco sacado ter recusado o pagamento da cártula por motivo de insuficiência de fundos. Nessa situação o endosso produz efeito de cessão civil, de modo que a eficácia da transmissão da obrigação perante o devedor fica condicionada à notificação deste (art. 290 do Código Civil). Nesse sentido: Acórdão 656814, 20100110983863APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 1/3/2013. Pág.: 154. 6. No caso, os cheques são nominais à pessoa jurídica INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES CAMARGO &amp; MATA LTDA ME e resta incontroverso nos autos que o réu devedor não foi notificado da cessão de crédito em favor do autor. Consoante certidão de óbito, o réu faleceu no dia 19/08/2020 (Id. 30118363 - Pág. 203) e a transmissão da cessão ocorreu tão somente em junho de 2021 (Id. 30118389), após o ajuizamento da presente ação de cobrança. Logo, nos termos do art. 290 do Código Civil, a cessão não tem eficácia em relação ao devedor. 7. Ademais, em que pese a alegação do autor de que os cheques não perderam a força cambial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de endosso póstumo, fica afastada a natureza eminentemente cambial do título, sendo possível discutir a causa debendi. (REsp 826.660/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/05/2011, DJe 26/05/2011). 8. Assim, não consta dos autos nenhum contrato ou documento que comprove a relação jurídica entre as partes de compra e venda. Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, os envelopes juntados pelo autor não são suficientes para comprovar o vínculo negocial. Incólume, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento dos cheques. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (07049374820218070020, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJE: 4/5/2022). Contra esse aresto, foi apresentada a presente reclamação com base no artigo 988, IV, do CPC. O reclamante assevera que a autoridade reclamada proferiu acórdão totalmente divergente do entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, Tema Repetitivo 564, REsp 1.094.571/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e sua súmula 531, segundo os quais o endosso póstumo de cheque não atrai a incidência do artigo 290 do CC/02 e é prescindível a discussão da causa debendi. Argumenta que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Assinala que não se aplica a necessidade de notificação do devedor em caso de endosso, mesmo em caso de endosso póstumo, sendo inaplicável o artigo 290 do CC/02, haja vista que, conforme bem pontuado no acórdão, o cheque só é transmissível mediante notificação do devedor em caso de cheque emitido com “cláusula não a ordem”, não transferível. Afirma que quando a ação foi ajuizada, realmente o reclamante apresentou os cheques sem o endosso (ID 88128256 do processo de origem), porém, na contestação o espólio do falecido agitou a preliminar de ilegitimidade ativa do reclamante sob o argumento de falta do endosso (ID 95098536 do processo de origem), devido a isso ele apresentou a réplica (ID 95590777 do processo de origem), providenciou o endosso no verso dos títulos feito pela empresa Camargo e Mata, CNPJ 07.265.478/0001-92, através da sua proprietária Gisele da Conceição Mata Camargo, a qual fez o endosso diretamente para ele, escrevendo de próprio punho, assinou e bateu seu carimbo, nos termos do artigo 19 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), logo, tal argumento perdeu o objeto. Argumenta que o endosso póstumo é legal e pode ser feito sem notificação para o emitente do cheque. Com isso, pede a reforma do acórdão da autoridade reclamada, para julgar procedente o pedido formulado na origem, a fim de que o Espólio de José Ilto dos Santos seja condenado ao pagamento dos cheques objetos dos autos de origem. É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos artigos 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” – g.n. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de turma recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de, pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso, a reclamação em análise foi apresentada contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que entendeu pelo não provimento da ação de cobrança considerando a) a não comprovação da causa debendi e b) a invalidade da cessão de crédito, realizada mediante endossos póstumos, sem a notificação do devedor. A reclamação veio embasada no Tema Repetitivo 564, REsp 1.094.571/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na sua súmula 531. Confira-se o teor: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Tema 564). Súmula 531-STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 13/05/2015). Não obstante os fundamentos do reclamante, os precedentes apontados não se adequam à hipótese em apreço pois referem-se à ação monitória, todavia, o feito de origem consiste em ação de cobrança. Nesse descortino, é relevante salientar que reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Colaciono, por oportuno, a seguinte lição doutrinária: “(...) a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (in Temas Essenciais do Novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator